Tribunal: STF
Processo: HC 204271
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de desclassificação. Dosimetria da pena. Regime inicial. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 678.108, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, na Lei 11.343/06, à pena de 1 ano, 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pecuniária de um salário mínimo.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo e deu parcial ao ministerial, para aumentar a pena ao patamar de 5 anos de reclusão, cassar a substituição pelas restritivas e fixar o regime inicial fechado. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem.
    4. Após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado habeas corpus no STJ (HC 678.108). A Presidência da Corte Superior indeferiu o pedido de liminar. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que: (i) não restam dúvidas de que a droga era para uso pessoal; (ii) estão preenchidos todos dos requisitos constantes no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, destacando que “não há prova de que a paciente participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido, apenas pela existência do feito em tela”. Por fim, sustenta a ilegalidade de imposição de regime mais gravoso para o cumprimento de pena. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem, “desclassificando-se o deleito OU restabelecendo a sentença de primeiro grau”. 
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    11. O STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    12. Além disso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    13. Ademais, reconheço que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). 
    14. No caso de que se trata, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “As bases partiram do piso, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, o que se revelou adequado, a despeito da irresignação Ministerial, porquanto a variedade das drogas deve ser analisada juntamente com a quantidade, aqui não alentada, impossibilitando o recrudescimento pretendido. 
    Não registra agravantes. Prejudicada a atenuante da confissão, a teor do disposto na Súmula/STJ, nº 231. 
    Na derradeira, apesar do inconformismo do Parquet, correta a não aplicação da causa de aumento do art. 40, III - proximidades a estabelecimento de ensino -, pois ABIMAIR iria apenas pernoitar na residência da amiga, não havendo demonstração de que tenha se utilizado dessa localização para angariar clientes ou difundir o comércio ilícito. 
    Ainda neste estágio, foram reduzidas em 2/3, pela Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º, o que ora se cancela, como corretamente postulado.
    […]
    Por isso, para a aplicação da redução são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes, a não integração a organização criminosa e ou dedicação a atividades delituosas.
    No caso, as circunstâncias da apreensão - existência de delações apócrifas noticiando a prática da vil mercancia -, bem como o fato de responder a outro procedimento pela prática de narcotráfico (fls. 28/30 e 73/80), revelam indubitáveis indicadores de sua dedicação a atividades criminosas, fazendo, do comércio ilícito de drogas, o modo de vida, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo. 
    […]
    Assim, expurgada a diminuição determinada, tornam-se definitivas no quantum inicialmente fixado, à guisa de variáveis, montante que impede a manutenção da substituição determinada e, mesmo que assim não fosse, não preenchidos os demais requisitos do CP, art. 44, tendo em vista a elevada culpabilidade, demonstrada na gravidade concreta da conduta social e não se mostrar socialmente recomendável e suficiente à prevenção e repressão do delito, impulsionador de uma verdadeira série delitiva, assolando a sociedade de forma funesta, mercê da natureza devastadora das drogas - maconha, cocaína e crack.
    […]
    Pelos mesmos motivos, de rigor a fixação do regime fechado, porque outro mais brando, não atenderia à gravidade concreta, já exaustivamente explanada, inexistindo ofensa às Súmulas/STF, nºs 718 e 719 e STJ, nº 440; ainda, se disseminados, os sobreditos estupefacientes, trariam elevados riscos à saúde pública.”
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator